Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do réu-revel vencedor, diante da inexistência de defesa técnica efetiva, apesar de constituído advogado nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível fixar honorários de sucumbência quando o réu-revel vencedor não apresentou contestação ou peça defensiva efetiva nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários sucumbenciais têm natureza remuneratória e exigem atuação efetiva do advogado da parte beneficiada (CPC, art. 85).
4. A inexistência de contestação ou de intervenção técnica efetiva para a defesa impede a fixação da verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Os honorários de sucumbência têm natureza remuneratória e exigem atuação efetiva do advogado. 2. A ausência de contestação ou de intervenção processual do advogado do réu vencedor impede a fixação da verba honorária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85.